Tribunal: TJDFT
Processo: 0703439-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703439-83.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FASHION BUSINESS COMERCIO DE ROUPAS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por FASHION BUSINESS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA (apelante) contra decisão monocrática que suspendeu o julgamento da ação, com amparo no artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, diante do acolhimento da arguição de inconstitucionalidade incidental no Processo no 0700347-97.2022.8.07.0018 (ID 40122424). Em suas razões recursais (ID 40861099), a agravante alega que não há determinação dos tribunais superiores de sobrestamento dos processos que tratem sobre a matéria dos autos. Afirma que o Poder Judiciário não pode se esquivar de decidir sobre situações violadoras de direitos do contribuinte e que a parte tem interesse na continuidade da marcha processual para obter decisão favorável. Sustenta que a exação está sendo cobrada de forma evidentemente inconstitucional e que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem entendimento firmado sobre a matéria. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que seja retomada a marcha processual. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 41692654). Relatados, decido. Não vislumbro os requisitos para deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno. Cumpre destacar que não há previsão legal para a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, mormente em situação como a vertente, na qual se verifica do quadro fático que circunda a controvérsia em análise que não restou demonstrada a concreta existência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Brasília, D.F., 7 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator